Tribunal: TJMT
Processo: 1042912-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042912-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON - CPF: 014.797.281-79 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito agrário. agravo de instrumento. embargos à execução. execução por título extrajudicial. cédula rural pignoratícia. pedido de atribuição de efeito suspensivo. art. 919, §1º, do cpc. requisitos cumulativos. ausência de garantia do juízo. garantia contratual que não se confunde com penhora judicial. inexistência de perigo de dano grave além das consequências naturais da execução. probabilidade do direito não evidenciada em cognição sumária. prejudicialidade externa. inovação recursal. manutenção da decisão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula rural pignoratícia, sob o fundamento da ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, de forma cumulativa: (i) a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes; (ii) a probabilidade do direito invocado; e (iii) o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, §1º, do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não se admitindo interpretação extensiva ou mitigadora da exigência expressa de garantia do juízo.

4. A garantia real prevista na cédula rural pignoratícia, consistente em penhor de semoventes, possui natureza contratual e não se confunde com a garantia processual exigida pela norma, que demanda constrição judicial formalizada no âmbito da execução.

5. O perigo de dano não se caracteriza pelas consequências ordinárias da execução, sendo insuficiente a alegação genérica de prejuízo decorrente da constrição de bens vinculados à atividade econômica do executado.

6. As alegações de abusividade contratual e de irregularidades no crédito rural demandam dilação probatória e exame exauriente, não sendo aptas, em juízo de cognição sumária, a evidenciar a probabilidade do direito.

7. A alegada prejudicialidade externa, fundada em ação declaratória de prorrogação de dívida rural, não foi objeto da decisão agravada, configurando inovação recursal, além de competir ao juízo de origem eventual análise à luz do art. 313 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, dentre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução judicialmente constituídos. 2. A garantia real contratual, ainda que prevista em cédula rural pignoratícia, não supre a exigência de garantia processual para fins de suspensão da execução.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 919, caput e §1º, e 1.015, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.292.757/RJ, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. nº 1003422-42.2025.8.11.0087), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da execução por título extrajudicial nº 1000919-87.2021.8.11.0087, fundada em Cédula Rural Pignoratícia ajuizada.

O agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois, no caso, estão presentes os requisitos elencados no art. 919, §1º, do CPC, dizendo que a execução está garantida pelo penhor constituído sobre 30 (trinta) vacas, conforme previsto na própria cédula rural pignoratícia.

Aduz a existência de probabilidade do direito, apontando supostas abusividades contratuais, tais como venda casada de seguro e cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos.

Alega, ainda, a configuração do perigo de dano irreparável, ao argumento de que os semoventes dados em garantia constituem o núcleo de sua atividade econômica e única fonte de renda.

Por fim, invoca a existência de prejudicialidade externa em razão da tramitação da Ação Declaratória de Prorrogação nº 1001667-17.2024.8.11.0087, na qual pleiteia o alongamento compulsório da dívida rural.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a execução subjacente e, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada (cf. Id. nº 332955850).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. nº 342728378.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da execução por título extrajudicial nº 1000919-87.2021.8.11.0087, fundada em Cédula Rural Pignoratícia ajuizada.

O recurso comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A matéria versada encontra-se elencada no rol do art. 1.015, inciso X, do CPC, que autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução.

O recurso é tempestivo e a parte agravante está regularmente representada, sendo dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau.

Especificamente no tocante ao efeito suspensivo em embargos à execução, o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil exige, cumulativamente: (a) requerimento da parte embargante; (b) demonstração dos requisitos para concessão da tutela provisória; e (c) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Portanto, a concessão do efeito excepcional exige a presença cumulativa de dois pressupostos: a) verificação dos requisitos da tutela provisória (art. 300, CPC): probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); b) garantia integral da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Não se admite interpretação extensiva quanto ao caráter cumulativo dos requisitos, tratando-se de norma que condiciona expressamente a concessão do efeito suspensivo à verificação conjunta de todas as exigências ali elencadas.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a ausência de qualquer um dos pressupostos legais é suficiente para obstar a concessão do efeito suspensivo pretendido.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. Consoante orientação desta Corte Superior, “nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - AgInt no AREsp 2292757/RJ, DJe 16/08/2023).

Compulsando os elementos dos autos, verifica-se que o juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão, consignando a ausência dos requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo pretendido, sob os seguintes fundamentos:

A parte embargante pugna pela atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Antes de descer às minúcias do caso judicializado, convém deixar registrado que, na forma do artigo 919, § 1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Logo, a suspensão da execução decorre de decisão proferida pelo Juiz à luz dos seguintes requisitos legais: (a) requerimento da parte embargante; (b) verificados os requisitos da tutela provisória e (c) a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, pela redação do aludido dispositivo, todos os elementos acima mencionados devem estar presentes para que se atribua efeito suspensivo aos embargos.

Pois bem.

A parte embargante pretende a suspensão da execução, a fim de evitar a constrição de valores em numerário muito além do devido.

Nesse passo, sob a ótica de uma cognição sumária, o “periculum in mora” não restou devidamente caracterizado nos autos.

Afinal, a expropriação é ínsita ao processo de execução, de sorte que o perigo de dano deve ser investigado em outros elementos de convicção, sob pena de se chegar à conclusão de que bastaria a propositura da execução para se preencher esse requisito legal, reflexão essa levada adiante pelo prof. Luiz Guilherme Marinoni, para quem:

(...) “perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução. Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

O perigo a que alude a lei é outro, distinto das conseqüências “naturais” da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia de família) ou de que dependa o sustento da família do executado. Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará prejuízo grave e de difícil ou incerta reparação.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, volume 3: execução / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart. – 2. ed. Ver. E atual. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008 – pág. 461)

Ou seja, a parte embargante não comprovou qual seria o dano grave de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução lhe acarretaria. (...).

Em suma: não restou caracterizado o “periculum in mora”, um dos requisitos para a suspensão da execução.

Depois, a execução não se encontra garantida por depósito, penhora ou caução.

Dessa feita, não foram preenchidos os requisitos necessários para atribuir o efeito suspensivo requerido.

Posto isso, RECEBO os embargos à execução sem o efeito suspensivo, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

No caso, não vislumbro elementos suficientes para a modificação do entendimento adotado pelo magistrado singular.

Quanto à garantia do juízo, cumpre esclarecer que o penhor constituído sobre semoventes na cédula rural pignoratícia, embora configure garantia real do contrato, não se confunde com a penhora, o depósito ou a caução a que alude o art. 919, §1º, do CPC.

A garantia exigida pela norma processual para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos deve ser constituída no âmbito do processo de execução, mediante ato de constrição judicial específico, e não mera garantia contratual preexistente. Trata-se de requisito formal que não foi demonstrado pelo agravante.

No que se refere ao “periculum in mora”, assiste razão ao magistrado de primeiro grau ao consignar que a expropriação de bens é consequência inerente ao processo de execução, não constituindo, por si só, o perigo de dano grave exigido para a suspensão do feito executivo.

A alegação de que os animais dados em garantia constituem o núcleo da atividade produtiva do agravante, embora merecedora de atenção, não se distingue substancialmente das consequências ordinárias que decorrem de qualquer processo executivo, no qual a satisfação do crédito exequendo necessariamente implica a constrição e eventual alienação de bens do devedor.

O perigo relevante para fins de concessão do efeito suspensivo deve advir de circunstâncias excepcionais, como a alienação de bens de elevado valor sentimental ou aqueles de que dependa diretamente o sustento da família do executado, hipóteses que não restaram demonstradas nos autos de forma concreta e específica.

No tocante ao “fumus boni iuris”, as alegações de abusividades contratuais ventiladas pelo agravante, venda casada de seguro, cumulação ilegal de encargos e descumprimento de normas do crédito rural, constituem matérias de alta complexidade que demandam ampla dilação probatória e cognição exauriente, não se prestando, neste momento processual, à demonstração da probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência.

Por fim, no que concerne à alegada prejudicialidade externa decorrente da tramitação da Ação Declaratória de Prorrogação nº 1001667-17.2024.8.11.0087, cumpre registrar que tal argumento não foi objeto da decisão agravada e, portanto, constitui inovação recursal, não podendo ser conhecido nesta sede.

Ademais, ainda que assim não fosse, a eventual suspensão da execução por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, compete ao juízo de origem, mediante análise dos elementos concretos do caso, não se confundindo com a tutela recursal ora pleiteada.

Cabe ressaltar que a regra geral estabelecida pelo legislador processual é a ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme dispõe o caput do art. 919 do CPC.

A exceção prevista no §1º, do mesmo dispositivo exige a demonstração cumulativa de todos os requisitos ali elencados, ônus do qual o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente.

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores, notadamente a garantia do juízo e a demonstração de risco de dano grave diverso das consequências naturais da execução, não há qualquer reparo a ser feito na r. decisão agravada

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026